Tribunal: TJBA
Processo: 8001253-16.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001253-16.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDILSON BOMFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO, EPIFANIO ARAUJO NUNES

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, FABIANO FERRARI LENCI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA CONFESSA. NEGATIVAÇÃO E RETOMADA DO BEM. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível apresentada por consumidor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de consórcio, consignação em pagamento de valor menor do que a parcela devida e manutenção da posse de veículo financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança feita pela administradora do consórcio foi ilegal ou abusiva; e (ii) definir se o consumidor tem o direito de depositar judicialmente um valor calculado por ele mesmo para evitar as consequências da falta de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não isenta o comprador de comprovar, de maneira mínima, o abuso apontado no contrato. Cálculos feitos de forma isolada pelo devedor não são provas suficientes de cobrança excessiva.

4. Os documentos comprovam que o autor escolheu, por escrito, receber o valor total do crédito no momento em que foi sorteado. Essa escolha, pelas regras claras do consórcio, gerou o reajuste das parcelas seguintes. Portanto, não existe qualquer cobrança indevida por parte da empresa.

5. A legislação processual exige que o pagamento continue sendo feito no valor e na data combinados no contrato original, conforme prevê o artigo 330, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. O depósito de valor menor não encerra a dívida nem afasta a responsabilidade do devedor pelo atraso.

6. Com a falta de pagamento confirmada, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito e a retomada do veículo por meio de ação própria são medidas legais, representando o exercício regular do direito do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida com o aumento dos honorários advocatícios para 22% sobre o valor da causa, cuja cobrança fica suspensa pela Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

1. O simples ajuizamento de ação de revisão de contrato não impede as consequências do atraso no pagamento, conforme as regras consolidadas da Justiça.

2. É proibido ao consumidor impor o pagamento de valor menor que o contratado sem prova clara e irrefutável de abuso no contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, e 330, §3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 53.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação/Reexame Necessário 8000051-52.2023.8.05.0227, Rel(a). Des(a). Emilio Salomao Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 19/12/2025; Apelação/Reexame Necessário 8001320-34.2021.8.05.0248, Rel(a). Des(a). Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, Publicado em 17/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001253-16.2021.8.05.0201
, em que figuram como apelante VALDILSON BOMFIM DOS SANTOS e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora